Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. REDE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA LISTA CENTRAL REGULADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48050827).
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, obrigando o recorrido/réu a fornecer ao recorrente/autor o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, observada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que o do recorrente/autor, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.
4. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Desta forma, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a condenação do recorrido a fornecer à parte recorrente o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, no prazo de 15 (quinze) DIAS.
5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.
6. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
7. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
8. O caso apreciado nos presentes autos não comporta intervenção do judiciário, uma vez que, segundo o relatório médico colacionado no ID 48050607, não há urgência ou perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9. Além do acima exposto, verifica-se que, pelas informações prestadas pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 24/05/2023 (ID 48050823), o recorrente teve a solicitação do procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, inserida no SISREG III em 14/04/2023, com a prioridade (AMARELO) e que, naquela data encontravam-se “na fila 768 solicitações pendentes, sendo 48 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 258 com classificação AMARELO - prioridade 1; 185 com classificação VERDE - prioridade 2; e 277 com classificação AZUL - prioridade 3.”
10. Desta forma, a circunstância que envolve a presente demanda obsta a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista de espera elaborada pela Central Reguladora, uma vez que implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar a do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (inclusive sob risco vermelho).
11. Indiscutível, pois, a manutenção da sentença e, na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55), cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.